Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006165-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA CORREA LIMA TOLEDO - CPF: 983.232.371-15 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI - CPF: 835.011.421-53 (APELADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (APELADO), FLAVIA CORREA LIMA TOLEDO - CPF: 983.232.371-15 (APELADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI - CPF: 835.011.421-53 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (APELANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE FLÁVIA CORREA LIMA TOLEDO E PROVEU O DE FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI.

E M E N T A

Direito Civil. Ação De Nulidade De Acordo Judicial. Usufruto Vitalício. Vício De Consentimento. Inexistência.
Recurso da Autora Desprovido. Recurso do réu Provido
.

I. Caso em exame

1. Ação de nulidade de acordo judicial firmado após a reconciliação de ex-companheiros, no qual se previa a extinção de usufruto anteriormente concedido. A autora alegou vício de consentimento e ausência de assistência jurídica, além de histórico de violência doméstica.

2. O Juiz de origem reconheceu a validade do segundo acordo quanto à reconciliação, mas manteve o usufruto vitalício anteriormente constituído, por ausência de manifestação expressa de extinção.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a existência de vício de consentimento no acordo de reconciliação; e (ii) a subsistência do direito real de usufruto anteriormente registrado em favor da autora.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de vício de consentimento, diante da demonstração de que a autora conhecia os termos do acordo, com assistência jurídica mínima e homologação judicial regular.

5. O acordo de convivência de 2019 expressamente previu o retorno do imóvel à titularidade exclusiva do ex-companheiro, sem manutenção de qualquer usufruto em favor da autora ou do filho, não subsistindo o direito real anteriormente constituído.

6. Improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito ou violação de direito da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora desprovido; recurso do réu provido.

Tese de julgamento: "
A homologação judicial de acordo de convivência celebrado após dissolução de união estável afasta a subsistência de direito real de usufruto anteriormente conferido à ex-companheira, quando há previsão expressa de retorno do imóvel à titularidade exclusiva do ex-companheiro, sem qualquer ônus
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 108, 112, 113, 138 a 144.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1006165-71.2022.8.11.0041

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Acordo Homologado Judicialmente proposta por
Flávia Correa Lima Toledo
em desfavor de
Fernando Hidekazu Alves Kuzai
(ex-companheiro) e do advogado
Geraldo Carlos de Oliveira
.

A demandante sustentou que o (segundo) acordo firmado no bojo da Ação de Dissolução de União Estável n. 1013833-35.2018.8.11.0041 estaria viciado por erro e dolo, praticado tanto por seu ex-companheiro quanto pelo advogado que atuava para ambos, que teria redigido o pacto com omissões, principalmente sobre o direito de usufruto do imóvel objeto da controvérsia (apartamento no 1.104 – Edifício Caravellas, registrado sob a matrícula 74.428).

O Juiz de 1o grau concluiu pela ausência de vício de consentimento, pois a demandante era plenamente capaz e mentalmente apta quando assinou o documento. Reconheceu a validade do ajuste firmado em 2019, durante a reconciliação do casal, e entendeu que o pacto reflete a livre manifestação de vontade das partes. Da mesma forma, entendeu que não ficou configurado o nexo causal entre o acordo assinado e a ofensa da honra da ex-companheira.

Ainda que o pedido de anulação tenha sido julgado improcedente, o Juiz reconheceu que o usufruto anteriormente atribuído à autora permanece válido. A uma, porque o acordo de reconciliação (2019) estipulou que o imóvel retornaria à situação anterior à dissolução da união estável.

A duas, porque à época anterior à dissolução, o imóvel estava no nome do réu, mas com usufruto vitalício da autora. Como o acordo não extinguiu, expressamente, o usufruto e tampouco há escritura pública de renúncia (exigência do art. 108 do CC), o direito real de usufruto da autora sobre o imóvel persiste. De conseguinte, manteve os efeitos da liminar concedida, a qual assegura à autora o usufruto do apartamento.

Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Flávia Correa Lima Toledo

recorreu. Alegou que houve dolo e erro substancial na celebração do segundo acordo, que é omisso quanto à manutenção do usufruto em seu favor.

Aduziu que a omissão foi ardilosa, redigida por advogado de confiança do ex-companheiro, que não forneceu esclarecimentos prévios, em violação do dever de informação (dolo por omissão – art. 147 do CC).

Sustentou que não há renúncia expressa do seu usufruto, sendo impossível a extinção tácita, por se tratar de direito real, à luz do art. 108 e 1.410, I, ambos do Código Civil.

Alegou que a interpretação dada ao segundo acordo pela Juíza da Ação de Reconhecimento e Dissolução da União Estável resultou na extinção do seu usufruto, e ensejou a retirada de tal direito da matrícula do imóvel e ameaças de despejo, mesmo portadora de doença renal crônica e impossibilitada de trabalhar.

Com suporte nesses argumentos, requereu a nulidade do segundo acordo ou, ao menos, a retificação da cláusula que trata do imóvel para que conste, de modo expresso, a manutenção do usufruto vitalício em seu favor.

Além disso, reiterou o pedido inicial de indenização por danos morais e sugeriu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando o sofrimento psicológico, humilhações, situação de vulnerabilidade, doenças graves e reiteradas ameaças de despejo.

De seu turno, no apelo apresentado por Fernando Hidekazu Alves Kuzai (ex-companheiro), a insurgência diz respeito ao usufruto vitalício deferido pelo Juiz, como consequência do retorno ao estado anterior.

Alegou que houve pedido e deferimento do cumprimento de sentença, com determinação judicial de baixa do usufruto vitalício em nome da ex-companheira da matrícula do imóvel (apartamento 1.104, Ed. Caravellas, Cuiabá-MT).

Afirmou que a averbação foi expedida e cumprida, com atualização da matrícula após recolhimento de ITCD e emolumentos, consolidando a propriedade plena em nome de Fernando H. A. Kuzai.

Com fundamento na força vinculante da decisão homologatória de acordo (2o Acordo), os Apelantes alegaram ausência de direito real em favor da Apelada e pediram a reforma desse capítulo da sentença.

Contrarrazões no ID 255902691 e 255902701.

Ante a probabilidade de resolução consensual da contenda, remeti os autos ao CEJUSC de segundo grau; no entanto, não foi possível o acordo. Por esse motivo, os autos retornaram para o julgamento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Flávia Correa Lima Toledo
ajuizou Ação de Nulidade de Acordo Judicial em desfavor de seu ex-companheiro
Fernando Hidekazu Alves Kuzai
e do advogado
Geraldo Carlos de Oliveira
.

O litígio gira em torno da (in)validade “acordo de reconciliação”, firmado após a dissolução da união estável entre Flávia e Fernando, anteriormente resolvida por “acordo de separação”, que foi homologado judicialmente no bojo do Processo no 1013833-35.2018.8.11.0041.

Segundo a narrativa inicial, os companheiros viveram em união estável, registrada com separação total de bens, por mais de 10 (dez) anos, durante a qual a demandante teria sofrido graves episódios de violência doméstica.

Disse que, durante a união, foi impedida de trabalhar, submetida a controle financeiro e ameaças. Teve os documentos pessoais confiscados e vigiados com rastreadores e programas espiões.

Narrou que, após várias tentativas de separação, sempre seguidas de promessas de mudança por parte do ex-companheiro, retornava à convivência por medo.

Afirmou que, em janeiro de 2015, após episódio de expulsão do lar, de livre espontânea vontade, o réu Fernando H. A. Kuzai teria concedido à autora o usufruto vitalício do apartamento em que residiam, matriculado sob o número 74.428 do 6o Ofício de Cuiabá, por meio do R-04-74.428, que ora passo a denominar de 1o acordo.

Com a separação em 2018, firmou-se o
segundo acordo
(judicial), celebrado em 10/07/2018, em que o imóvel passou para a propriedade da autora, com usufruto vitalício em favor do filho menor do casal. Referido documento foi redigido pelo advogado Geraldo Carlos de Oliveira e homologado judicialmente para todos os efeitos legais.

Posteriormente, com a reconciliação do casal em 2019, celebrou-se o
terceiro acordo (judicial)
, denominado de “Acordo de Convivência”, igualmente redigido por
Geraldo Oliveira
.

No mencionado acordo, o apartamento que foi utilizado pela família retornaria à propriedade do ex-companheiro, extinguindo-se expressamente o usufruto do filho, conforme recorte abaixo:

Nesta demanda, a autora questiona a validade do Acordo de Convivência.

Alegou que foi ludibriada, não teve acesso prévio à minuta, não foi assistida por advogado próprio e assinou o documento apressadamente em cartório, em meio a documentos para uma viagem, isto é, afirma que não teve tempo para leitura.

Afirmou que os termos do segundo acordo são ambíguos e que o ex-companheiro tem histórico de violência psicológica e patrimonial, incluindo exclusão do lar e impedimento de trabalho.

Na contestação, os réus suscitaram a existência de coisa julgada material e formal, uma vez que os mesmos fatos e pedidos foram objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença por
Querela Nulitatis
no 1048104-02.2020.8.11.0041, cujo mérito foi julgado improcedente, com trânsito em julgado em 23/11/2021.

Afirmaram que a autora visa reabrir discussão sobre fatos já decididos, notadamente quanto à validade do segundo acordo celebrado entre as partes, que foi declarado regular e eficaz.

No mérito, defenderam a legalidade do segundo acordo e a ausência de vício de consentimento.

Disseram que no ajuste firmado em 2019, combinou-se a extinção da propriedade de Flávia e do usufruto vitalício em favor do filho em relação ao apartamento situado no Edifício Caravellas como resultado do retorno da convivência, e que a ex-companheira não questionou a minuta, recebida previamente.

Os réus traçaram a seguinte linha história sobre a titularidade e usufruto do apartamento n. 1.104, situado na Rua G, no 144, Bairro Bosque da Saúde – de propriedade exclusiva de Fernando H. A. Kuzai: (1o) Em janeiro de 2015, o ex-companheiro transferiu o usufruto vitalício à ex-companheira
durante
a união estável; (2o) com a dissolução, o usufruto vitalício foi atribuído ao filho do casal, com exclusão daquele conferido à ex-companheira; (3o) com o retorno da união, celebrou-se novo acordo com extinção do usufruto vitalício do filho, e a manutenção da propriedade em favor do ex-companheiro e (4o) com a nova separação, a ex-companheira passou a alegar nulidade do segundo acordo, o que o requerido impugna veementemente.

Relativamente à atuação do advogado que representou a autora à época do acordo (Dr. Geraldo Carlos), defendeu sua lisura e refutou as alegações de má-fé, traição de confiança e vício de representação.

Aduziu que a autora não questionou a atuação do patrono quando dos fatos, e agora o faz de forma leviana e contraditória.

No tocante às acusações de violência doméstica, sobretudo as psicológicas, alega que são infundadas, e que foram analisadas em outros processos (inclusive ações penal e medidas protetivas de urgência), sendo utilizadas pela autora como instrumento de retaliação e chantagem emocional.

Alegou ausência de provas dos danos morais.

Disse que a ex-companheira age por arrependimento tardio, visando anular acordo celebrado de forma consciente e livre, após ter usufruído dos benefícios da convivência e do auxílio do ex-companheiro.

No mais, sustenta que a autora litiga de má-fé. Ao final, pediram a improcedência dos pedidos iniciais.

Foram feitas tentativas de solução consensual da lide. As partes instruíram os pedidos com diversos documentos, conversas de WhatsApp, e-mail, sentenças homologatórias, registros de boletins de ocorrência, entre outros documentos.

Realizou-se audiência de instrução.

Apresentadas as alegações finais, encerrou-se a instrução com a prolação da sentença recorrida.

O Juiz de 1o grau reconheceu a validade do segundo acordo, considerando que a demandante tinha plena capacidade, e não identificou dolo, erro, coação ou qualquer outro tipo de vício de consentimento.

A despeito disso, considerando o retorno ao estado anterior e ausente a deliberação expressa sobre a extinção do direito real (usufruto) concedido à autora, o Juiz declarou que o usufruto vitalício, registrado em janeiro de 2015 à autora, permanece válido.

Julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais e, por derradeiro, compeliu à autora a arcar o ônus
da
sucumbência, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram apelações, o que passo analisar de forma individualizada.

-
Do recurso interposto por Flávia Correa Lima Toledo
.

A partir do contexto fático, observa-se que o casal conviveu em união estável durante anos, com registro formal e cláusula de separação total de bens.

Necessário, pois, o relato da convivência havida entre as partes.

Em 2015, após episódios de conflito, o ex-companheiro, de forma livre e consciente, celebrou-se o primeiro acordo, no qual foi constituído o usufruto vitalício em favor da ex-companheira sobre o apartamento onde residiam: imóvel matriculado sob o número 74.428 do 6o Ofício de Cuiabá, conforme averbação de n. R-04-74.428 (11/02/2015).

Em 2018, o casal resolveu dissolver a união estável.

Assim, em 10/07/2018, propuseram a Ação de Dissolução de União Estável n. 1013833-35.2018.8.11.0041, que tramitou na 1a Vara De Família e Sucessões da Capital.

As partes realizaram o
segundo
acordo (Acordo de Separação) e ficou acordado que o apartamento no 1.104, Edifício Caravellas, situado na Rua G, n. 144, Bairro Bosque da Saúde, matrícula no 74.428 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, ficaria com a Apelante, mediante usufruto vitalício do filho do casal.

A sentença homologatória transitou em julgado em 31 de outubro de 2018.

No ano seguinte (2019), com a tentativa de reconciliação, as partes firmaram o
terceiro pacto
, intitulado de “acordo de convivência”.

Isto é, em 30 de abril de 2019, as partes anunciaram o retorno da vida em comum, elegendo o regime da separação absoluta de bens, para reger as questões patrimoniais afetas, retornando-se ao estado anterior das questões referentes aos bens, pelo qual o imóvel retornaria à titularidade do Apelado, extinguindo-se o usufruto da criança.

E mais: combinou-se a extinção da obrigação alimentar em relação à Apelante e ao filho.

A segunda sentença homologatória foi prolatada no mesmo processo: n. 1013833-35.2018.8.11.0041 e transitou em julgado em 30 de julho de 2019.

Isto é, as partes resolveram, mutuamente, retornar ao estado anterior à dissolução.

Anoto que os dois últimos acordos (Acordo de Separação e Acordo de Convivência) foram redigidos pelo advogado Geraldo Carlos de Oliveira, demandado neste feito.

Saliento que, no terceiro acordo, houve revogação da propriedade de Flávia e do usufruto vitalício em favor do filho do casal. Eis o recorte do acordo (item 03).

Registro, desde logo, que este é o estado anterior aos fatos supervenientes, concernentes à separação definitiva ocorrida e 2020
!

No bojo do processo n. 1013833-35.2018.8.11.0041, na fase de cumprimento de sentença, a Juíza determinou a expedição de mandado ao 6o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, para averbar o segundo acordo na matrícula do imóvel, ficando a propriedade e posse do bem exclusivamente, para o Apelado, com a baixa do usufruto vitalício anotado na R-04-74.428 em favor da Apelante.

Ocorre que a Apelante passou a denunciar vários episódios de violência doméstica em face do Apelado, o que deu causa ao manejo de inúmeras demandas perante as Varas de Violência Doméstica anterior ao manejo desta ação, as quais cito: (i) Medidas Protetivas n. 1000502-15.2020.8.11.0041 - 2a Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher De Cuiabá (arquivado), (ii) Processo n. 1005566-06.2020.8.11.0041 - 2a Vara Esp. De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Cuiabá – Ação de Alimentos em favor do filho (em trâmite), (iii) Processo n. 1005566-06.2020.8.11.0041 - 2a Vara Esp. De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Cuiabá – Ação de Alimentos em favor do filho (em trâmite), (iv) Processo n. 1007200-37.2020.8.11.0041 - 2a Vara Esp. De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Cuiabá – Guarda do filho do casal (arquivado), (v) Processo n. 1016588-61.2020.8.11.0041- 2a Vara Esp. De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Cuiabá – Execução de alimentos (arquivado), (vii) Processo n. 1037098-95.2020.8.11.0041 - 2a Vara Esp. De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Cuiabá – Alimentos (arquivado) e (viii) Processo n. 0020570-97.2020.8.11.0041 - 2a Vara Esp. De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Cuiabá – Inquérito Policial (arquivado).

Considerando que o Acordo de Convivência, firmado em 30 de abril de 2019, retornou as partes à fase anterior à dissolução, a Apelante propôs a Ação de Dissolução de União Estável, Pensão Alimentícia, Regulamentação de Visitas, Guarda de Menor com pedido de Alimentos Provisionais n. 1005894-33.
2020
.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Esp. De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Cuiabá (em trâmite).

Mencionada ação foi distribuída em 11/02/2020.

A Apelada alegou relacionamento marcado por violência patrimonial (impedimento de trabalhar, controle de renda, exigência de recibos e contratos coercitivos), violência física e psicológica (agressões, ameaças de morte, tentativa de estrangulamento, controle sobre documentos pessoais, rastreamento de veículo e espionagem eletrônica), além de episódios de infidelidade e constrangimentos vexatórios.

Pediu: (i) alimentos ao filho no importe de 10 salários-mínimos e à autora 06 salários-mínimos; (ii) guarda unilateral, (iii) indenização por danos morais e (iv) devolução dos documentos pessoais da autora.

Foram concedidos alimentos provisionais de 02 salários-mínimos, prorrogados por mais 12 meses em virtude de a Apelante ter sido diagnosticada com problemas renais graves. Na atualidade, a fase processual fora a conclusão da audiência de instrução.

E não é só isso. Em 2021, a Apelante ajuizou a Ação de Nulidade de Sentença n. 1048104-02.2020.8.11.0041 perante a 1a Vara Especializada em Família e Sucessões.

Na ocasião, a Apelante alegou que, no processo de dissolução de união estável no 1013833-35.2018.8.11.0041, fora homologado primeiro acordo que lhe conferia a propriedade de apartamento em Cuiabá, com usufruto vitalício em benefício do filho menor. Após o trânsito em julgado dessa decisão, o casal restabeleceu a convivência e firmou novo acordo, homologado nos mesmos autos, alterando a titularidade do imóvel em favor de Fernando Kuzai.

Inconformada, sustentou a nulidade da segunda sentença homologatória, sob o argumento de que não poderia ter sido proferida no mesmo processo de dissolução. Pleiteou tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença, movido pelo Apelado, que promoveu a exclusão do usufruto vitalício da Apelante (averbada na matrícula). Contudo, sem êxito.

Na sentença proferida em 25/10/2021, a Juíza improcedeu o pedido pela autonomia de manifestação de vontade das partes, segurança jurídica e autoridade da coisa julgada. (Trânsito em julgado em 23/11/2021).

Novos episódios de possível violência doméstica deram ensejo à distribuição dos seguintes feitos: (i) Processo n. 1014000-44.2021.8.11.0041 perante o Núcleo De Inquérito Policial – (arquivado) e (ii) Processo n. 1002166-10.2022.8.11.0041 perante a 1a Vara Esp. De Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher De Cuiabá – Medidas Protetivas De Urgência (arquivado).

Em 2022, a Apelante resolveu propor esta demanda.

Renitente, alegou que houve rompimento da relação duradoura e que o segundo acordo foi assinado em contexto de vulnerabilidade emocional e omissão dolosa por parte do advogado que representou o casal, Dr.
Geraldo Carlos de Oliveira
, que não lhe teria dado assistência jurídica adequada.

Sustentou que o instrumento omitiu a revogação do seu usufruto, e que a assinatura ocorreu em cartório, sem leitura completa, junto a documentos de viagem, sendo induzida em erro. Requereu, com base em vício de consentimento, a anulação do segundo acordo e o restabelecimento do primeiro.

Com efeito, os artigos. 138 a 144 do Código Civil estabelecem os requisitos para que se reconheça vício de consentimento. O erro ou dolo, aptos a ensejar a nulidade do ato jurídico, devem ser essenciais, inequívocos, e capazes de comprometer a formação da vontade de modo relevante.

E, no caso, depois de examinar toda a documentação apresentada nos autos, não foi possível vislumbrar vício suficiente para desconstituir o “acordo de convivência”, que é o segundo acordo.

Aliás, a sentença recorrida foi cirúrgica ao registrar que: “
[...] embora a parte autora afirme que não teria contato com assistência de advogado durante a elaboração do acordo, conforme restou demonstrado nos autos, o Dr. Geraldo fazia assistência jurídica de ambas as partes, sendo certo que lhe repassava as minutas para conferência e prestava os esclarecimentos necessários
”.

Essa conclusão é corroborada por depoimentos e documentos anexados por ambas as partes, nos quais a própria Apelante confirma que conhecia os termos gerais do acordo.

De toda sorte, ainda que o acompanhamento jurídico no segundo pacto tenha sido menos intenso que no primeiro, não se trata de inexistência de consentimento, mas de eventual expectativa frustrada sobre seus efeitos.

Ora, não se pode ignorar que o acordo de convivência foi homologado judicialmente, circunstância que, embora não elimine a possibilidade de anulação, reforça sua presunção de validade.

Além disso, não há provas de que a Apelante tenha sido coagida, enganada ou sequer surpreendida por cláusulas desconhecidas.

A ausência de detalhamento absoluto sobre o usufruto, por si só, não equivale à sua extinção tácita (o que será tratado no apelo da parte adversa), e nem configura dolo omissivo capaz de invalidar o pacto.

A vulnerabilidade emocional e o histórico de conflito conjugal são elementos relevantes, mas não bastam para presumir vício jurídico.

Conforme leciona Pablo Stolze Gagliano: “
A anulação de um negócio jurídico exige demonstração inequívoca de que a vontade do agente foi viciada. A mera insatisfação com as consequências não gera nulidade
”. (GAGLIANO, Pablo S. – Novo Curso de Direito Civil, Parte Geral, 2021), hipótese inocorrente no caso concreto.

De mais a mais, a improcedência do pedido de anulação do acordo prejudica, por consequência lógica, o pleito de indenização por danos morais.

Em termos mais claros, se não está configurado vício ou ilicitude na conduta dos Apelados, não há fato gerador que enseja reparação civil vindicada pela Apelante (art. 186 e 927, CC).

O desgaste emocional decorrente da relação conjugal e da frustração contratual não extrapola os limites do dissabor cotidiano, sendo insuficiente para fundamentar condenação.

Dito isso, mantenho inalterada a homologação judicial do segundo acordo e a improcedência do pleito indenizatório, razão por que
nego provimento
ao apelo.

-
Do recurso interposto por Fernando Hidekazu Alves Kuzai.

O ponto central do recurso diz respeito ao reconhecimento do direito de usufruto vitalício em favor da Apelada como corolário do retorno ao estado anterior à dissolução da união estável mantida com a Apelada.

E, desde já, adianto que o apelo merece guarida. Isso porque, quanto à interpretação do item 03 do Acordo de Convivência, é preciso corrigir a aplicação incorreta do “status quo ante” (estado anterior).

Com efeito, o texto pactuado entre as partes dispõe que:

“
O apartamento no 1104 – Edifício Caravellas – [...] retornará à propriedade do cônjuge varão FERNANDO HIDEKAZU ALVES KUZAI,
conforme era antes da Dissolução
, sem nenhum usufruto em favor do filho menor [...]
” (Sem destaques no original).

O Juiz sentenciante entendeu que, diante da falta de menção expressa ao usufruto concedido à Apelada em janeiro de 2015, este permaneceria vigente, por força do princípio da continuidade do direito real e da exigência legal de escritura pública para sua extinção (art. 108 do CC).

Sem embargo às judiciosas fundamentações do Juiz da causa, essa conclusão incorre em erro hermenêutico, ao interpretar isoladamente a expressão “conforme era antes da Dissolução”, sem a devida contextualização com os marcos temporais e negociais da relação jurídica.

Com efeito, é necessário aplicar os cânones clássicos da interpretação contratual, notadamente os artigos 112 e 113, § 1o, III, ambos do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 112 do Código Civil: “
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
.”

Art. 113, § 1o, III: “
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, levando-se em conta a finalidade das partes e as circunstâncias do caso
.”

No campo doutrinário, Orlando Gomes ensina que:

“
A interpretação dos contratos deve buscar o equilíbrio entre a letra e o espírito do ajuste, com base na intenção comum das partes, sendo vedado ao intérprete isolar cláusulas do contexto global do negócio
.” (Contratos, 27a ed., Forense, p. 56)

Maria Helena Diniz complementa, ao ensinar que “
o intérprete não deve considerar apenas o texto literal, mas sim a realidade da situação jurídica, o comportamento dos contratantes e os antecedentes da convenção, sob pena de desvirtuamento do pacto
.” (Curso de Direito Civil Brasileiro, Vol. III, 30a ed., p. 73).

Tomando como norte esse vetores, ao aplicar tais diretrizes ao caso concreto, constata-se que:

1o Acordo (celebrado na esfera extrajudicial)
. O usufruto vitalício em favor da Apelada fora instituído em 10/01/2015, por liberalidade do então companheiro, ora Apelante, que ficou com a propriedade registral do imóvel.

2o Acordo (celebrado na esfera judicial, denominado Acordo de Separação)
. O direito anteriormente instituído (usufruto vitalício da Apelada) foi substituído de forma voluntária, em 21/05/2018, em que a Apelada recebeu a propriedade plena do bem, com usufruto vitalício em favor do filho do casal.

3o Acordo (celebrado na esfera judicial, denominado Acordo de Convivência)
. Na terceira e última tentativa de reconciliação, em 23/04/2019, de forma livre, as partes pactuaram retorno da propriedade ao Apelante, sem qualquer cláusula de usufruto, seja para a Apelada ou para o filho, sendo este último excluído de forma expressa.

A cláusula “retorna como era antes da dissolução” remete diretamente à situação anterior à separação definitiva, ou seja, ao momento posterior ao primeiro acordo judicial (3o Acordo – Acordo de Convivência), e não à relação inicial de 2015, ocorrido na esfera extrajudicial.

Dessa forma, insisto, a expressão “conforme era antes da dissolução” deve ser lida como retorno à condição imediatamente anterior à separação definitiva, (isto é, propriedade plena em nome do Apelante, sem usufruto para Apelada ou o filho), e
não
ao estado anterior ao 2o acordo (firmado em 2015), sob pena de retroagir-se além da moldura negocial deliberadamente fixada pelas partes.

Além disso, ao pactuarem a restituição da propriedade para o Apelante e a exclusão do usufruto do filho, as partes evidentemente extinguiram o usufruto da Apelada, que já havia sido suprimido no Segundo Ajuste (esfera judicial), não havendo qualquer elemento que indique sua subsistência ou restauração.

Portanto, a sentença merece reforma nesse ponto, para afastar a conclusão equivocada de que o usufruto da Apelada permaneceu vigente, adequando-se à literalidade, à lógica e à sistemática interpretativa do acordo.

Isso significa que a sentença merece parcial retoques, apenas para ajustar o capítulo atinente ao usufruto do imóvel disputado.

Feitos esses esclarecimentos, em resumo,
nego provimento ao apelo
de
Flávia Correa Lima Toledo
,
mantenho a improcedência do pedido de anulação do acordo de convivência celebrado entre as partes em 23/04/2019, por ausência de vício de consentimento.

Dou provimento
ao recurso de
Fernando Hidekazu Alves Kuzai
para reconhecer que, nos termos do item 03 do acordo de convivência, o imóvel descrito na matrícula no 74.428 do 6o Ofício de Cuiabá pertence exclusivamente ao apelante, sem qualquer direito real de usufruto em favor da apelada Flávia Correa Lima Toledo, ou do filho menor do casal.

Declaro, por consequência, a inexistência de direito vigente de usufruto sobre o referido imóvel em nome da Apelada, prevalecendo integralmente os termos do acordo homologado judicialmente.

Julgar prejudicado o pedido de indenização por danos morais, mantida sua improcedência nos termos da sentença.

Considerando que
Flávia Correa Lima Toledo
foi vencida na lide e condenada ao pagamento de honorários advocatícios, majoro o percentual para 12% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025